Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726628-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Ivete Valente Lima Soares Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ivete Valente Lima Soares contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64765284). De acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1023, ambos § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator